Tribunal: TJDFT
Processo: 0716994-86.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Embriaguez ao volante. Prova. Teste de alcoolemia. Depoimentos de policiais. Regime prisional. Substituição e suspensão da pena.
1 - A alteração da capacidade psicomotora do condutor pode ser aferida mediante teste de alcoolemia, teste toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova admitidos em direito (CTB, art. 306, § 2o).
2 - O teste de alcoolemia é prova não repetível que se inclui nas exceções previstas no art. 155 do CPP, sendo suficiente para amparar o decreto condenatório, sobretudo se confirmado por termo de declarações de policiais, cujas assinaturas foram confirmadas em juízo, que fizeram a autuação do acusado.
3 - Se o teste de alcoolemia apontou que o condutor estava embriagado no momento da abordagem, a presunção de veracidade do resultado para embriaguez só pode ser afastada mediante prova em contrário.
4 – Se o réu é reincidente e tem maus antecedentes, o regime prisional será semiaberto, ainda que a pena seja inferior a 4 anos (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
5 - Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se, embora a reincidência não seja específica, a medida não é socialmente recomendável – o réu tem maus antecedentes e o crime foi cometido durante o cumprimento de pena por crime anterior (art. 44, § 3o, do CP).
6 – Não se concede a suspensão condicional da pena se os antecedentes do réu não autorizam o benefício (art. 77, II, CP).
7 - Apelação não provida.